Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-55.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002231-55.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa , Des Maria Erotides Kneip, e Des Marcio Vidal
]

Parte(s):

[JULIANO ALVES MACHADO - CPF: 007.509.166-64 (APELADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO SEICHI TOMIYOSHI - CPF: 034.294.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA a RELATORA e o 1o VOGAL". Participaram do Julgamento : Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa , Des Maria Erotides Kneip, e Des Marcio Vidal."

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, DE FUNCIONAMENTO E DE PUBLICIDADE — CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES (LEI COMPLEMENTAR No 17, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994) — INCIDÊNCIA SOBRE A ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO — INEXISTÊNCIA DE
INTERVENÇÃO DO PODER EXECUTIVO NA COMPETÊNCIA FISCALIZADORA DO JUDICIÁRIO.

A taxa de licença de localização, de funcionamento e de publicidade instituída pelo Código Tributário do Município de Cáceres (Lei Complementar no 17, de 22 de dezembro de 1994), não tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia incidente sobre a atividade notarial e de registro, mas sim
a fiscalização do cumprimento de normas do Município aplicáveis aos estabelecimentos dos prestadores de serviços
. Logo, inexiste intervenção do Poder Executivo na competência fiscalizadora do Judiciário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1002231-55.2018.8.11.0006, impetrado por
JULIANO ALVES MACHADO
, concedeu a segurança para determinar que o impetrado, juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda, promova o cancelamento da exigibilidade do crédito relativo às Notificações no 3371 e no 4385 e guias correlatas (id. 8387229 e 1837230), nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, a parte apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso, reconhecendo a validade da cobrança da Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento e da Taxa de Publicidade em face do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cáceres/MT (id. 14828042).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela confirmação da decisão prolatada pelo magistrado de origem e, consequentemente, o desprovimento do recurso interposto (id. 14828046).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso (id. 20319478).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1002231-55.2018.8.11.0006, impetrado por
JULIANO ALVES MACHADO
, concedeu a segurança para determinar que o impetrado, juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda, promova o cancelamento da exigibilidade do crédito relativo às Notificações no 3371 e no 4385 e guias correlatas, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É certo que os municípios podem instituir taxas, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal, condicionadas ao exercício do Poder de Polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços específicos e divisíveis prestados aos contribuintes, ou que estejam a sua disposição.

Observe-se que o legislador constitucional, asseverando o disposto no art. 77 do Código Tributário Nacional, fez clara distinção entre as taxas decorrentes do Poder de Polícia, cuja cobrança somente ocorre quando há efetivo exercício deste poder, e as taxas decorrentes de utilização de serviços públicos, em que a cobrança é possível a partir do momento em que há disponibilidade do serviço ao contribuinte.

Edgard Neves da Silva, ao tratar das taxas decorrentes do Poder de Polícia, esclarece:

“Seu fato gerador é o exercício regular do poder de polícia. Observe-se que a forma desse exercício – regular – foi introduzida pelo Código Tributário, art. 77.

O termo ‘exercício’ nos dá uma idéia dinâmica, de prática efetiva de atos, logicamente, na espécie, pelos Poderes Públicos
”

Posteriormente, arremata:

“O exercício, conforme a sua peculiaridade, poderá ser instantâneo ou periódico. Dependendo apenas de um despacho da autoridade administrativa, será ele instantâneo; porém, se exigida uma constante fiscalização quanto ao atendimento das limitações impostas, será ele periódico. Por exemplo, se requerida licença para determinada localização e início de atividade, ocorrerá o fato gerador; desde o instante do deferimento até o encerramento da atividade, haverá a prática fiscalizadora.

É por esta última situação que as legislações se referem à renovação de determinadas licenças, arrecadando a taxa conforme os períodos”.

Assim sendo, as taxas decorrentes do exercício regular do Poder de Polícia devem ter a contraprestação da atuação da Administração Pública, não havendo nenhum óbice à sua cobrança periódica.

Analisando os autos, constata-se que o exercício do Poder de Polícia pelo Município de Cáceres é notório e permanente.

No entanto, a Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça, em consulta administrativa, manifestou-se pela ilegalidade da exigência de licença municipal para a localização de cartório extrajudicial.

Com efeito, as atividades notariais e registrais são típicos serviços públicos prestados por delegação, de modo que não podem ser considerados como comerciais ou industriais, já que decorre de atividade pública que depende de autorização do Poder Judiciário para sua localização.

De ser afastada, assim, a exigência de alvará de funcionamento e cobrança de taxa de localização, funcionamento, fiscalização, vistoria e até mesmo publicidade da forma como exige o apelante, competindo ao Poder Judiciário, nos termos do art. 236, § 1o, da CF/88, art. 37 da Lei n. 8.935, de 18.11.1994, e do art. 18 da Consolidação Normativa Notarial e Registral da CGJ, fiscalizar as atividades realizadas pelos notários, oficiais de registros e seus respectivos prepostos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

R
EEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA - COBRANÇA DE TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO - ILEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

É ilegal a pretensão dos Municípios de exigirem alvará de localização para o funcionamento dos Serviços Notariais e de Registro.

(N.U 0077239-88.2009.8.11.0000, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2010, Publicado no DJE 12/02/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. EXIGÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA DE FUNCIONAMENTO E COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO OU VISTORIA. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. ART. 236, §1o, DA CF/88 E ART. 37 DA LEI N. 8.935/94 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Nos termos do art. 236, §1o, da CF/88 e art. 37 da Lei n. 8.935/84, compete ao Poder Judiciário estadual fiscalizar as atividades realizadas pelos notários, oficiais de registros e seus respectivos prepostos, sendo indevida a exigência, pelo ente municipal, de licença prévia de funcionamento e cobrança de taxa de fiscalização ou vistoria.

Não demonstrado o dano causado com a cobrança da taxa de licenciamento, indevida é a indenização por danos morais.

(N.U 0001375-47.2010.8.11.0020, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015).

Sendo assim, correta a sentença que concedeu a segurança para determinar que o impetrado, juntamente com a Secretaria de Fazenda Municipal, promova o cancelamento da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não compete ao município o recolhimento da taxa de alvará de localização e funcionamento e, consequentemente, também da taxa de publicidade.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V
O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1aVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE DEZEMBRO 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o VOGAL. O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

É este o dispositivo da sentença:

[...] Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
c
onceder a segurança para determinar que o impetrado, juntamente com a Secretaria de Fazenda municipal, promova o cancelamento da exigibilidade do crédito (notificações no 3371 e no 4385 e guias de Id: 8387229 e 1837230), nos termos do art. 487, I CPC;

b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.o do art. 14, da Lei n.o 12.016/2009;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

[...]. (Id. 14828037, fls. 3/4).

Nada obstante o Juízo da Primeira Instância ter submetido a sentença à remessa necessária (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 14, § 1o), ocorreu erro no registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico, uma vez que nele consta apelação, não reexame com apelação.

Essa questão, a princípio, teria passado despercebido pela eminente Desembargadora Relatora, visto que proferiu voto tão somente em relação ao recurso.

Desse modo, imprescindível a retificação dos autos no sistema do Processo Judicial Eletrônico para constar, ao invés de apelação, reexame com apelação.

Prossigo.

A causa de pedir da impetração senta praça na alegação de ilegalidade na cobrança de taxa de licença de localização, de funcionamento e de publicidade, por se cuidar de atividade notarial e de registro.

Quanto aos serviços notariais e de registro, a Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

A Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamentou o retrocitado artigo 236, dispõe que:

Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artes. 6o a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos. [...].

Na Constituição do Estado de Mato Grosso, está:

Art. 5o Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, conforme dispuser a Lei de Organização Judiciária, que disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. [...].

A Lei do Estado de Mato Grosso no 4.964, de 26 de dezembro de 1985 (Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado), com as modificações posteriores, no particular, estabelece que:

Art. 31
A Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de fiscalização
, disciplinar e de orientação administrativa,
será exercida em todo o Estado
, por um Desembargador, com a denominação de Corregedor-Geral da Justiça, o qual ficará dispensado das suas funções normais, exceto nos casos previstos no Regimento Interno.

[...]

Art. 52 Aos Juízes de Direito, no exercício da Direção do Foro, compete, privativamente:

[...]

V - tomar quaisquer providências de ordem administrativa, relacionadas com a fiscalização, disciplina e regularidade dos serviços forenses,
procedendo, pelo menos anualmente, a inspeção nos Cartórios
; [...].

[...]

Art. 81 As correições competem:

a) ao Corregedor-Geral, ou ao Juiz de Direito a quem ele delegar, em relação a todos os serviços do Estado, na forma prevista neste Código;

b) A cada Juiz, quanto aos serviços de sua Comarca ou Vara, inclusive naquelas em que exercerem substituição.

§ 1o
A correição não tem forma nem figura de juízo, consistindo no exame dos serviços realizados por Juízes, cartórios e escrivanias, a fim de regular a sua normal execução para o bom andamento da Justiça
. [...].

[...]

Art. 106-A Compete exclusivamente à Corregedoria-Geral da Justiça o controle do banco de dados das serventias do Estado, para os fins da fiscalização dos atos notariais e de registro. [sem negrito no original]

Daí decorrente, dúvida não há de que os serviços notariais e de registro, de regra, estão sujeitos à fiscalização pelo Poder Judiciário.

[...] A partir do art. 236 da CF e de sua regulamentação pela Lei no 8.935/1994, a jurisprudência pátria tem consignado a legalidade da ampla fiscalização e controle das atividades cartoriais pelo Poder Judiciário (RMS 23.945/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 27/8/2009), bem como a natureza pública dessas atividades, apesar de exercidas em caráter privado, por delegação do Poder Público (ADI 1.378-MC, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 30/11/1995; ADI 3.151, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgada em 8/6/2005). [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1186787/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2014).

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.033, de 17 de dezembro de 2003, que instituiu taxa em razão do exercício do poder de polícia incidente sobre a atividade notarial e de registro, deixou assentado que:

[...] Taxa em razão do poder de polícia: a Lei mato-grossense no 8.033/2003 instituiu taxa em razão do exercício do poder de polícia. Poder que assiste aos órgãos diretivos do Judiciário, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição da atividade em causa, a teor do § 1o do art. 236 da Carta-cidadã. É constitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de fiscalização da atividade notarial e de registro a órgão público e ao próprio Poder Judiciário. Inexistência de desrespeito ao inciso IV do art. 150; aos incisos I, II e III do art. 155; ao inciso III do art. 156 e ao inciso III do art. 153, todos da Constituição Republicana de 1988. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3151/MT, relator Ministro Carlos Britto, publicado no Diário da Justiça em 28 de abril de 2006).

E no caso, as denominadas taxas de licença de localização, de funcionamento e de publicidade estão previstas na Lei Complementar do Município de Cáceres no 17, de 22 de dezembro de 1994 (Código Tributário do Município), vigente à época dos fatos:

Art. 213.
As taxas de licença têm como fato gerador o exercício regular de Poder de Polícia do Município, na outorga de permissão para o exercício de atividade ou para a prática de atos dependentes, por sua natureza de prévia autorização pelas autoridades municipais
.

Parágrafo único. Considera-se Poder de Polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Art. 214.
São taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia do Município
:

I -
Taxa de Licença para Localização de estabelecimentos de produção, comércio indústria e prestação de serviço
;

I-A -
Taxa de Fiscalização para funcionamento de estabelecimentos de produção, comércio, indústria e prestação de serviços
;

[...]

IV -
Taxa de Licença de Publicidade
; [...].

[...]

Art. 216. A Taxa de Licença para Localização tem como fato gerador à concessão obrigatória para a localização de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, profissionais autônomos, prestadores de serviços em geral, ainda, as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrente de profissão, arte e ofício e demais atividades não especificadas que vierem a se instalar ou exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento, atendendo as exigências da Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano.

§ 1o Sujeito Passivo da Taxa de Licença para Localização são todas as pessoas físicas ou jurídicas que vierem a se instalar ou exercer suas atividades no Município.

§ 2o As atividades cujo exercício dependem da autorização de competência exclusiva da União e dos Estados, não são isentas do pagamento da Taxa de Licença de que trata o caput deste artigo.

[...]

Art. 219-B. A Taxa de Fiscalização para o Funcionamento Regular da Atividade Licenciada, tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina:

I – se a atividade atende às normas concernentes à saúde, à higiene, ao meio ambiente, à segurança, aos costumes, à moralidade e à ordem, de conformidade com o Código de Posturas Municipal.

II – se ocorreu ou não alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário.

[...]

Art. 239 - É o fato gerador da taxa de licença para publicidade, a atividade da Administração em seu regular exercício de poder de polícia, dirigida a aferir se as pessoas que exploram ou se utilizam de meios de propaganda ou publicidade nas vias e logradouros públicos do Município, bem como os lugares de acesso ao público ou visíveis da via pública, cumprem as disposições da legislação municipal pertinente. [sem negrito no original]

Constata-se, portanto, que as referidas taxas de licença de localização, de funcionamento e de publicidade não têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia incidente sobre a atividade notarial e de registro, repise-se, este é atribuição do Poder Judiciário; mas sim
a fiscalização do cumprimento de normas do Município de Cáceres aplicáveis aos estabelecimentos dos prestadores de serviços
.

Aliás, o Tribunal Mais Alto, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, reafirmou o entendimento de que os serviços notarias e de registro estão sujeitos à incidência de ISSQN:

Tributário. 2. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Incidência sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Constitucionalidade. 3. Imunidade recíproca. Inaplicabilidade. 4. Constitucionalidade da lei municipal. 5. Repercussão geral reconhecida. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. (STF, Tribunal Pleno, RE 756915/RS RG, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2013).

Assim, não se mostra admissível, segundo penso, afastar a cobrança das taxas de licença de localização, de funcionamento e de publicidade, tão somente ao fundamento de que, compete ao Poder Judiciário proceder à fiscalização dos serviços notariais e de registro, sobretudo ao considerar que aquelas estão relacionadas ao estabelecimento do prestador de serviço, não à atividade-fim.

De resultado, não há intervenção do Poder Executivo na competência fiscalizadora do Poder Judiciário decorrente do artigo 236, § 1o, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 37 da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Em conclusão, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1a VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto do 2o. Vogal, no sentido de dar provimento ao recurso.

EM 09 DE JUNHO DE 2020:

POR MAIORIA DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA DE VOTOS O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pela parte impetrada do Mandado de Segurança
no 1002231-55.2018.8.11.0006, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, concedeu a segurança para determinar que a Autoridade Coatora, promova o cancelamento da exigibilidade do crédito relativo às Notificações no 3371 e no 4385 e guias correlatas (id. 8387229 e 1837230), nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Consta dos autos que o Recorrido,
Juliano Alves Machado
,
impetrou
o Mandado de Segurança no 1002231-55.2018.8.11.0006, contra ato do Secretário Municipal de Fazenda do Município de Cáceres/MT, sustentando, em sua inicial, que é titular do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cáceres – MT e que foi notificado em 08/12/2017 (notificação no 3371) e em 15/03/2018 (notificação no 4385) pelo ente público ora Impetrado, para recolher aos cofres municipais a taxa de publicidade e a taxa do alvará de localização e funcionamento, em razão de supostas irregularidades.

Salientou que embora tenha considerado indevidas tais cobranças, efetuou o pagamento da taxa para expedição do alvará do exercício de 2018, apresentando, em seguida, requerimento junto ao Município impugnando as citadas exações, o qual foi indeferido em fundamentação de parecer emitido pelo Auditor de Tributos e pelo Procurador do Município.

Aduziu, ainda, que o indeferimento de seu pedido administrativo, fere seu direito líquido e certo, em virtude da ilegalidade da exigência de alvará de localização para funcionamento dos Serviços Notarias e de Registro e cobrança de taxa de publicidade, bem como da falta de legitimidade dos municípios para autorizar a prestação/funcionamento dos Serviços Notariais e de Registro.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que o impetrado, juntamente com a Secretaria de Fazenda municipal, promova o cancelamento da exigibilidade do crédito (notificações no 3371 e no 4385 e guias de Id: 8387229 e 1837230), nos termos do art. 487, I CPC; b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.o do art. 14, da Lei n.o 12.016/2009 (Sic. Id. 14828037).

Em face desta sentença, o Município de Cáceres interpôs o presente Recurso de Apelação Cível,
pretendo o provimento do recurso para reformar a sentença de piso, para reconhecer a validade da cobrança da Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento e da Taxa de Publicidade em face do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cáceres/MT.

A Douta Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, desproveu o Recurso de Recurso de Apelação Cível, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por seu turno, o Segunda Vogal, o Des. Luiz Carlos da Costa após o pedido de vista, divergiu do Relator, para
dar provimento ao recurso
. Veja-se:

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia,
no sentido de dar provimento ao recurso
para indeferir a segurança.

Por fim, o Primeiro Vogal,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhou o voto do 2o. Vogal, no sentido de dar provimento ao recurso.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Ab initio
, impõe anotar que o impetrado, ora Recorrido, é titular do Cartório do Segundo Ofício desta urbe, recebeu as notificações de no 3371 e no 4385 (Id: 13241717) do Município de Cáceres/MT para regularização junto ao fisco quanto ao pagamento da Taxa de Publicidade e ao recolhimento de diferença de medida relativa à taxa do alvará de localização e funcionamento do exercício 2018.

Assim, o cerne da controvérsia reside em verificar a suposta
ilegalidade na cobrança de taxa de licença de localização, de funcionamento e de publicidade, por se cuidar de atividade notarial e de registro.

Sabe-se, que os serviços notariais e de registro, de regra, estão sujeitos à fiscalização pelo Poder Judiciário, conforme preceitua a Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 4.964, de 26 de dezembro de 1985 (Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado), com as modificações posteriores, no particular, estabelece que:

Art. 31
A Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de fiscalização
, disciplinar e de orientação administrativa,
será exercida em todo o Estado
, por um Desembargador, com a denominação de Corregedor-Geral da Justiça, o qual ficará dispensado das suas funções normais, exceto nos casos previstos no Regimento Interno.

Art. 52 Aos Juízes de Direito, no exercício da Direção do Foro, compete, privativamente:

V - tomar quaisquer providências de ordem administrativa, relacionadas com a fiscalização, disciplina e regularidade dos serviços forenses,
procedendo, pelo menos anualmente, a inspeção nos Cartórios
; [...].

Art. 81 As correições competem:

a) ao Corregedor-Geral, ou ao Juiz de Direito a quem ele delegar, em relação a todos os serviços do Estado, na forma prevista neste Código;

b) A cada Juiz, quanto aos serviços de sua Comarca ou Vara, inclusive naquelas em que exercerem substituição.

§ 1o
A correição não tem forma nem figura de juízo, consistindo no exame dos serviços realizados por Juízes, cartórios e escrivanias, a fim de regular a sua normal execução para o bom andamento da Justiça
.

Art. 106-A Compete exclusivamente à Corregedoria-Geral da Justiça o controle do banco de dados das serventias do Estado, para os fins da fiscalização dos atos notariais e de registro.

Entrementes, tenho que as referidas taxas de licença de localização, de funcionamento e de publicidade não têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia incidente sobre a atividade notarial e de registro, que é atribuição do Poder Judiciário; mas sim
a fiscalização do cumprimento de normas do Município de Cáceres aplicáveis aos estabelecimentos dos prestadores de serviços.

Nesse sentido, o Supremo tribunal de Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, reafirmou o entendimento de que os serviços notarias e de registro estão sujeitos à incidência de ISSQN:

Tributário. 2. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Incidência sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Constitucionalidade. 3. Imunidade recíproca. Inaplicabilidade. 4. Constitucionalidade da lei municipal. 5. Repercussão geral reconhecida. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. (STF, Tribunal Pleno, RE 756915/RS RG, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2013).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.033, de 17 de dezembro de 2003, que instituiu taxa em razão do exercício do poder de polícia incidente sobre a atividade notarial e de registro, deixou assentado que:

[...] Taxa em razão do poder de polícia: a Lei mato-grossense no 8.033/2003 instituiu taxa em razão do exercício do poder de polícia. Poder que assiste aos órgãos diretivos do Judiciário, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição da atividade em causa, a teor do § 1o do art. 236 da Carta-cidadã. É constitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de fiscalização da atividade notarial e de registro a órgão público e ao próprio Poder Judiciário. Inexistência de desrespeito ao inciso IV do art. 150; aos incisos I, II e III do art. 155; ao inciso III do art. 156 e ao inciso III do art. 153, todos da Constituição Republicana de 1988. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3151/MT, relator Ministro Carlos Britto, publicado no Diário da Justiça em 28 de abril de 2006).

Assim, as denominadas taxas de licença de localização, de funcionamento e de publicidade estão previstas na Lei Complementar do Município de Cáceres no 17, de 22 de dezembro de 1994 (Código Tributário do Município:

Art. 213.
As taxas de licença têm como fato gerador o exercício regular de Poder de Polícia do Município, na outorga de permissão para o exercício de atividade ou para a prática de atos dependentes, por sua natureza de prévia autorização pelas autoridades municipais
.

Parágrafo único. Considera-se Poder de Polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Art. 214.
São taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia do Município
:

I -
Taxa de Licença para Localização de estabelecimentos de produção, comércio indústria e prestação de serviço
;

I-A -
Taxa de Fiscalização para funcionamento de estabelecimentos de produção, comércio, indústria e prestação de serviços
;

[...]

IV -
Taxa de Licença de Publicidade
; [...].

[...]

Art. 216. A Taxa de Licença para Localização tem como fato gerador à concessão obrigatória para a localização de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, profissionais autônomos, prestadores de serviços em geral, ainda, as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrente de profissão, arte e ofício e demais atividades não especificadas que vierem a se instalar ou exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento, atendendo as exigências da Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano.

§ 1o Sujeito Passivo da Taxa de Licença para Localização são todas as pessoas físicas ou jurídicas que vierem a se instalar ou exercer suas atividades no Município.

§ 2o As atividades cujo exercício dependem da autorização de competência exclusiva da União e dos Estados, não são isentas do pagamento da Taxa de Licença de que trata o caput deste artigo.

Desse modo, tenho que
não se mostra aceitável, , afastar a cobrança das aludidas taxas, apenas pelo fundamento de que, compete ao Poder Judiciário proceder à fiscalização dos serviços notariais e de registro, sobretudo ao considerar que aquelas estão relacionadas ao estabelecimento do prestador de serviço, não à atividade-fim.

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
impugando deve ser reformado, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo do Apelado.

Forte nessas razões, peço vênia, a Eminente Relatora, para
acompanhar o voto proferido pelo
o Segunda Vogal, o Des. Luiz Carlos da Costa
, e
PROVER
o Apelo, interposto
pelo Município de Cáceres,
no sentido de
reformar a sentença, para denegar a segurança
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022